Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO. TRANSPORTE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID 13549925).

2. Recurso Inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano material e dano moral em face do atraso e da troca de ônibus ocasionada por suposta irregularidade no veículo. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora, pois o veículo da ré estava regular no dia da viagem, e possuía seguro de responsabilidade civil, vigente desde 01/03/2019, com vencimento em 01/02/2020.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).

4. O transporte interestadual terrestre é uma obrigação de resultado, na qual a empresa assume a tarefa de transportar o passageiro e entregar as suas bagagens ao destino. Na hipótese de descumprimento desta obrigação contratual, restará configurado o dever da prestadora de serviços em indenizar os prejuízos daí advindos, conforme disposto no caput do artigo 734 do Código Civil.

5. No caso, a autora/recorrida comprou passagem de ônibus com destino a Marília/SP, sendo que, no dia da viagem, houve a inspeção no ônibus pela ANTT e, em razão de supostas irregularidades, o veículo foi retido e a empresa efetuou a troca por um ônibus fretado. Em certo percurso da viagem, os passageiros foram informados acerca de nova alteração de veículo, ocasião em que a recorrida observou que se tratava do mesmo ônibus anteriormente impedido de seguir viagem. Com receio de continuar a viagem naquele ônibus, bem como por desconfiar de suposta burla da recorrente em relação às normas fiscalizatórias, recusou-se a entrar no veículo e por isso alega ter sofrido danos materiais e morais diante de tal fato.

6. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90. Não houve qualquer hipótese de fato inevitável ou irresistível apto a excluir a responsabilidade da recorrente ré com base na excludente de caso fortuito.

7. A empresa que não fornece veículo com a documentação regular, que não confere assistência adequada para seus passageiros, gerando, portanto, considerável lapso temporal de atraso, comete ilícito e gera dano moral, independente de demonstração de culpa (CDC, artigo 14), a ensejar a devida compensação pecuniária. No caso, além de um atraso de quase 5 (cinco) horas de viagem, era madrugada quando ocorreu a troca de ônibus, que havia sido considerado inapto pelo órgão de fiscalização, o que gera insegurança, desconforto e receio de continuidade da viagem naquelas condições, razão pela qual resta cabível a indenização pleiteada, conforme ficou consignado na sentença.

8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, no entanto a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida à recorrente.